Tribunal: TJSP
Processo: 2336647-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar custeio de tratamento e internação em clínica não credenciada de dependentes químicos Insurgência da ré – Facultado à agravante a indicação de clínica de sua rede credenciada apta – Todavia, as indicadas não aceitam internação involuntária e há limitação de 30 dias – Existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar custeio de tratamento e internação em clínica não credenciada de dependentes químicos Insurgência da ré – Facultado à agravante a indicação de clínica de sua rede credenciada apta – Todavia, as indicadas não aceitam internação involuntária e há limitação de 30 dias – Existência de probabilidade do direito da autora e de riscos de dano de difícil reparação, considerando a gravidade do quadro de saúde do paciente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO